Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença é nula por violação ao art. 10 do CPC; e (ii) se, no caso concreto, é correta a extinção do processo sem resolução do mérito antes de findo o prazo para emenda da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora foi intimada para apresentar a emenda da petição inicial e sanar os vícios indicados de forma específica. Desse modo, teve o direito ao contraditório assegurado pelo Juízo de origem, de sorte que não procede a alegação de que a sentença violou o princípio da vedação da decisão surpresa positivado no art. 10 do CPC.
4. Segundo precedentes deste Tribunal de Justiça, verifica-se erro de procedimento do Juízo que profere sentença de extinção sem resolução do mérito durante a fluência do prazo para emenda da petição inicial. Não ocorreu a preclusão temporal nem consumativa, considerando que: (i) o prazo para a emenda da petição inicial estava em pleno curso; e (ii) a petição juntada pelo apelante nada disse sobre os objetos da emenda, servindo de mera juntada de guia e comprovante de pagamento das custas iniciais.
5. Conduta mais razoável seria aguardar o esgotamento final do prazo para a emenda da inicial ou intimar a parte para esclarecer a finalidade da petição ou, ainda, complementar a emenda, em linha com os princípios da cooperação e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.